Tribunal: TJPA
Processo: 0801892-60.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801892-60.2019.8.14.0039

APELANTE: JOSE ALVES BRITO

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801892-60.2019.8.14.0039

APELANTE: JOSE ALVES BRITO

ADVOGADOS: RANIERY ANTONIO RODRIGUES DE MIRANDA E MARCILIO NASCIMENTO COSTA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS DECORRENTES DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRELIMINARES. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVAS. INEXISTÊNCIA. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. MÉRITO. PESSOA ANALFABETA. EXPRESSÃO DA VONTADE. ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. DESNECESSIDADE DE INSTRUMENTO PÚBLICO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE COMPROVA A LEGALIDADE DOS CONTRATOS QUESTIONADOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FATOS TRAZIDOS NA CONTESTAÇÃO EM RÉPLICA. CONTEUDO PROBATÓRIO QUE INDICA A LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO QUESTIONADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - Volta-se o consumidor apelante contra sentença que julgou improcedentes os seus pedidos contidos em inicial, declarando como devidas as cobranças decorrentes de contrato de empréstimo consignado questionado;

II – Não há nulidade na sentença quando o feito fora instruído regularmente e o juízo considerou pela desnecessidade de produção de outras provas;

III – Em análise aos autos, percebe-se que a instituição financeira comprovou a licitude das contratações questionadas, tendo em vista que os contratos apresentados nos autos demonstram que a contratação fora realizada conforme as balizes previstas no art. 595 do Código Civil e que o crédito em questão fora pago ao contratante;

IV – Na ausência de impugnação aos fatos trazidos em contestação, forçoso o reconhecimento da licitude do contrato questionado;

V – Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801892-60.2019.8.14.0039

APELANTE: JOSE ALVES BRITO

ADVOGADOS: RANIERY ANTONIO RODRIGUES DE MIRANDA E MARCILIO NASCIMENTO COSTA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
JOSE ALVES BRITO
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Paragominas, nos autos
Ação de Declaração de Inexistência de Débitos Decorrentes de Serviço não Contratado C/C Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais
, movida em face de

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Consta da inicial da ação: 1) que o autor fora surpreendido com descontos realizados em sua folha de pagamento de benefício previdenciário, decorrentes de contrato de empréstimo consignado realizado junto a demandada (Contrato nº 546571262); 2) que, por esse motivo, ajuizou a demanda em piso, por não reconhecer as contratações mencionadas; 3) desse modo, pleiteou a declaração de inexistência do débito decorrente com a devida restituição dos valores pagos indevidamente, além de recebimento de indenização por dano moral.

Contestação apresentada pela instituição financeira (ID. 4563597), onde aduziu pela legalidade das contratações e juntou documentos.

Devidamente intimada, a parte autora não apresentou Réplica à Contestação (ID. 4563596).

Prolatada sentença (ID. 4563597), o magistrado singular JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos do autor. Nesse sentido, o
Juiz a Quo
considerou que a instituição financeira teria demonstrado a legalidade das contratações por meio das documentações apresentadas.

APELAÇÃO apresentada pelo autor (ID. 4563601), onde sustenta que a sentença merece reforma na sua totalidade, eis que: 1) preliminarmente, o ato decisório padeceria em nulidade ao ter sido proferido sem a prévia intimação das partes para que essas se manifestassem acerca do interesse na produção de outras provas; 2) no mérito, que o contrato cerne do litígio, apresentado pela instituição financeira, deixou de observar os requisitos necessários de sua validade, tendo em vista que o apelante se constitui em pessoa analfabeta.

Deste recurso, foram apresentadas as Contrarrazões pela apelada (ID. 4563606), pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL)

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801892-60.2019.8.14.0039

APELANTE: JOSE ALVES BRITO

ADVOGADOS: RANIERY ANTONIO RODRIGUES DE MIRANDA E MARCILIO NASCIMENTO COSTA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível. Desse contexto, estendo o benefício da justiça gratuita concedido em sede de piso.

Em sede recursal, voltou-se o apelante contra a sentença que julgou improcedentes os seus pedidos, de forma a declarar a existência do débito cerne do litígio.

De antemão, percebe-se que as teses do apelante consistem em alegar: 1) preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento da produção probatória; 2) no mérito, que o contrato cerne do litígio seria de fato nulo em razão da inobservância dos requisitos necessários para a validade de pactuação envolvendo pessoa analfabeta.

Vejamos:

A respeito do que se encontra em autos, percebe-se que a pretensão do apelante não merece prosperar.

Primeiramente, observa-se dos autos que a tese preliminar não merece acolhida, dado que a demanda comportou o julgamento antecipado da lide. Portanto, considerando que o juízo é aquele a quem é destinado a prova, patente que não há o que se falar em cerceamento de defesa quando houve apresentação das razões iniciais e contestação, além de ter sido oportunizada a juntada de réplica.

É o que se interpreta da leitura do art. 355 C/C art. 370 e art. 371, todos do Código de Processo Civil. Observemos:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas.

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

De outra forma, no que tange ao mérito da questão, verifica-se que a instituição financeira recorrida comprovou a legalidade da contratação impugnada. A despeito do que se encontra nos autos, percebe-se que os elos casuísticos necessários para sua comprovação probatória se denotam fortemente constituídos, eis que a recorrida demonstrou que o contrato fora firmado em consonância ao disposto no art. 595 do Código Civil (ID. 4563589). Nesse quesito, importante ressaltar que o Código Civil dispõe ao caso apenas um requisito de expressão de vontade diferenciado à pessoa analfabeta, a qual é plenamente capaz de exercer os atos da vida civil. Eis que, portanto, desnecessário a expedição de escritura pública para a plena validade de um contrato firmado por tal pessoa.

Sobre o tema, é o que entende a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Examinemos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IDOSO E ANALFABETO. VULNERABILIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO. PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. ESCRITURA PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Os analfabetos podem contratar, porquanto plenamente capazes para exercer os atos da vida civil, mas expressam sua vontade de forma distinta. 3. A validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público, salvo previsão legal nesse sentido. 4. O contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta observa a formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a firma de duas testemunhas. 5. Recurso especial não provido. (STJ, REsp nº º 1.954.424 – PE, Terceira Turma, Relator: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j. 07.12.2021).

Por outro lado, a instituição financeira demonstrou também o pagamento do crédito contratado, não tendo o ora apelante realizado impugnações a tal informação trazida em contestação. Por esse motivo, compreende-se que a apelada se incumbiu de demonstrar a licitude da contratação questionada, movimento processual do qual não houve impugnação da parte recorrente.

Nesse sentido, bastava a interessada demonstrar ou argumentar que por algum motivo o crédito não teria sido por si recebido ou que teria devolvido o relativo montante, mesmo quando as provas constantes nos autos demonstram que o pagamento fora realizado. Todavia, em oportunidade para impugnação dos fatos trazidos, a parte deixou de se manifestar (ID. 4563596). Eis que, portanto, merece perdurar o reconhecimento da legalidade da contratação.

Em casos análogos, é o que compreende a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. 2. EMPRÉSTIMO EFETIVAMENTE FIRMADO E RECEBIDO. NÃO COMPROVAÇÃO DE NENHUM VÍCIO A ENSEJAR A NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 3. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. 4. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. SITUAÇÕES DISTINTAS. 5. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. “ (...) In casu, o contrato foi celebrado com assinatura a rogo do Apelante e com a presença de duas testemunhas devidamente identificadas, f. 79/82, sem que se tenha demonstrado a existência de procurador devidamente constituído mediante instrumento público de mandato.
Ocorre que o Banco Apelado comprovou que o valor contratado foi efetivamente creditado na conta-corrente do Apelante, f. 89, fato por ele não refutado, hipótese em que a jurisprudência dos Tribunais de Justiça tem relativizado a formalidade supramencionada, preservando a existência de negócio jurídico firmado segundo o princípio da boa-fé, mormente porque se a vontade do Apelante não era a de contratar o aludido empréstimo, a ele caberia tomar as providências no sentido da imediata restituição do valor depositado na sua conta
. (...)Ao aceitar o depósito do numerário, o Apelante revela seu comportamento concludente, o que o impede de questionar os descontos das respectivas parcelas do empréstimo, por aplicação da teoria do venire contra factumproprium, que veda o comportamento contraditório. Comprovada a perfectibilização do negócio, com o pagamento do importe correspondente ao mútuo em favor do beneficiário, são devidos os respectivos descontos em seus proventos de aposentadoria, referentes às parcelas do empréstimo contratado, fato que não configura ato ilícito, tampouco atrai o dever de indenizar ou a repetição do indébito, como acertadamente decidiu o Juízo. (STJ, REsp nº 1.780.205 – PB (2018/0300650-4), Rel. Min. Marco Aurélio Bellize, julgado: 18.12.2018, DJe 18/12/2018).

Dessa feita, em casos similares, quando a instituição financeira apresenta indícios da regularidade da contratação questionada e a parte autora deixa de impugnar tais indícios, forçoso o julgamento pela improcedência da ação de declaração de inexistência de débito. É o que tem entendido a jurisprudência pátria. Vejamos:

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RELAÇÃO CONTRATUAL E ORIGEM DO DÉBITO DEMONSTRADAS PELO RÉU. AUSÊNCIA DE RÉPLICA. EXISTÊNCIA DE OUTROS APONTAMENTOS CUJA IRREGULARIDADE NÃO FOI DEMONSTRADA PELA AUTORA. SÚMULA Nº 385, STJ. APELAÇÃO DA AUTORA NÃO PROVIDA. 1- Sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais ajuizada pela apelante. Manutenção.
2- Relação jurídica devidamente demonstrada pelo réu. Documentos apresentados com a contestação não impugnados pela autora.

Ausência de réplica
. 3- Existência de outras negativações cuja irregularidade também não foi comprovada. Súmula nº 385, STJ. 4- Apelação da autora não provida (TJSP; Apelação Cível 1011746-48.2014.8.26.0003; Relator (a): Alexandre Lazzarini; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/06/2016; Data de Registro: 14/06/2016)

Desta feita, e a luz de todo o exposto, considerando pela legalidade das contratações questionadas, não merece reforma a sentença guerreada.

Portanto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de que a sentença de piso seja mantida na sua integralidade.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/10/2023